Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-75.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002838-75.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MANFIO - CPF: 196.838.479-00 (APELADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), GERSON PALMA - CPF: 168.760.089-91 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Ação de
cobrança. Contrato de locação de imóvel. Diferença do valor dos aluguéis mensais. Locatário que alega celebração de acordo verbal em relação à redução do valor.
Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria de fato e direito. Prova oral que
é
capaz de influenciar no desfecho decisório. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença cassada. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelaç
ão

interpost
o

pelo réu/reconvinte
contra sentença que
julgou o pedido principal
em parte
procedente para conden
á-lo
ao pagamento da diferença
do valor dos alugueis de locação
relativamente ao período de 02/08/2018 a 31/12/2020,
e
da multa
penal
contratual de 20% sobre o valor da dívida
,
e julgou improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que o
réu/reconvinte
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a celebração d
o
aditivo verbal, nem a quitação do débito
devido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir

(i)
se

o julgamento antecipado da lide, com dispensa da fase instrutória, co
nfigurou cerceamento de defesa; (
ii
) se
, a despeito da prova do acordo verbal, o comportamento do locador de receber mensalmente valor a menor durante todo o período contratual, nem nunca se queixar ou cobrar a diferença, justifica a aplicação d
o instituto civil da
supressio
na solução da controvérsia.

III. Razões de decidir

3.
O
julgamento antecipado da lide é providência cab
ível e
oportuna
quando
o julgador constatar
que
a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.

4.

Embora o
juiz
seja o destinatário da
prova, competindo-lhe decidir sobre a
relevância e pertinência de sua elaboração,
t
ratando-se de lide
cujo
mérito
envolve
matéria de fato e de direito,
sendo a
prova
oral apta
, ao menos em tese,
a
influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto
,
deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la
,
em decorrência
e deferência a
o corolário da ampla defesa e contrário
.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

GERSON PALMA

contra a sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

4
ª
Vara
Cível
d
a Comarca de
Várzea Grande
/
MT
, que nos autos
da
ação
de
Cobrança de Aluguéis
(Proc
.
nº
1002838-75.2021.8.11.0002
)
,

ajuizada
em face do
apelante

por

JORGE LUIZ MANFIO
,
julgou o pedido
principal parcialmente
procedente

para c
ondenar
o r
éu
ao pagamento da diferença de R$ 508,30 mensais
,
relativa
mente
ao período de 02/08/2018 a 31/12/2020, totalizando R$ 17.790,50
, e
ao pagamento da multa contratual, no limite de 20% sobre o valor reconhecido da dívida (parcial),
e julgou improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a celebração d
o alegado
aditivo verbal, nem a quitação
d
o
débito
, muito menos a adoção de

conduta abusiva por parte do
autor/locador

a
configur
ar
dano moral
indenizável
(cf. Id
.
nº
321538412
).

O
apelant
e

sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo argumenta, o mérito da lide gire
em torno da existência de acordo verbal
em relação ao
valor do aluguel
, o que consiste em matéria
de fato que demanda, por sua natureza, a produção de prova testemunhal
, assim,

a
o revogar a audiência de instrução previamente designada
, e julgar antecipadamente a lide,
o
M
M.
Ju
iz
violou o seu direito de defesa, impedindo que,
por meio das testemunhas já arroladas
, pudesse comprovar
a existência do pacto verbal e a anuência tácita do
a
pelado com os pagamentos realizados ao longo de 52 meses.

Diz, no mérito, que, consoante o alegado pacto verbal, o autor
recebeu o valor de R$

2.300,00 a título de aluguéis por 52 meses consecutivos sem apresentar ressalva, notificação ou cobrança
, comportamento este que configurou “
inércia qualificada
”

apta a gerar
legítima expectativa de que a diferença não mais seria exigida,
sendo que, somente após o fim da locação e devolução do imóvel, é
que ele veio a propor a presente demanda, o que evidencia a adoção de conduta totalmente desgarrada do princípio da boa-fé objetiva.

Destaca, nesse sentido, que, c
onforme
orienta a jurisprudência
do
STJ,
a inércia do locador em exigir o reajuste ou a diferença dos aluguéis por longo período suprime o direito à cobrança de valores pretéritos,
justamente porque
comportamento é incompatível com o princípio da boa-fé
, e, ainda, que a
conduta se amolda perfeitamente à hipótese do art. 940 do Código Civil, que impõe a sanção de pagamento em dobro àquele que demanda por dívida já paga ou indevida, com má-fé.

P
ede
, pois,
o
provimento do
recurso
,
para que
,
reconhecido o cerceamento de defesa,
seja
cassada a
sentença
apelada
,
determinando-se o retorno dos autos à produção de prova oral em audiência, ou, então, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido do autor/apelado e acolhida a reconvenção para condená-lo ao pagamento de
R$

101.077,96
, que
correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado

(cf.
Id
.
nº
321538414
)
.

O
apelad
o

oferta
contrarrazões
junto
ao Id. nº
321538416
,

pugnando pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança
proposta pelo apelado Jorge
Manfio
em face do apelante Gerson Palma, relativamente aos alugueis de contrato de locação de imóvel entre eles celebrado, pois, segundo consta da petição inicial, “a
s partes firmaram contrato de locação em 01 de agosto de 2016 com prazo de duração de 04 (quatro) anos, com início em 01/08/2016 e término em 01/08/2020, sendo estabelecido o valor do aluguel mensal do imóvel no importe de R$ 2.808,30
,

(...); o
corre que o locatário
,
desde o início do contrato
,
honrou parcialmente seu compromisso, ao invés de pagar R$ 2.808,30 mensais
,
como firmado em cláusula quinta do instrumento contratual, por sua conta em risco
,
passou a pagar apenas R$ 2.300,00, valor pago até 31 de dezembro de 2020
”, ocasião em que “
o locatário saiu do imóvel
,
deixando em aberto toda a diferença dos valores dos alugueis desde o início do contrato 01/08/2016 a 31/12/2020
”.

O réu/apelante não só contestou, como também
apresentou reconvenção
,
alegando que, a despeito do valor do aluguel indicado no instrumento contratual, após tratativas orais, chegou em acordo com o autor/apelado para obter a redução do preço cobrado pela locação, de
R$ 2.808,30
para
R$ 2.
300,00, tanto é que foi o valor pago ao longo do
s mais de 4 anos de relação contratual, sendo que não exigiu a formalização da avença verbal por escrito em decorrência da relação de amizade e confiança que até então mantinham; argumentou, ademais, em outra frente, que
a inércia do
autor

acerca dessa
diferença dos aluguéis por longo período
é exemplo clássico de incidência do instituto civil da
supressio
, e, por essas razões, além da improcedência do pedido autoral, pediu a condenação do autor/reconvindo ao pagamento dobrado daquilo está sendo indevidamente cobrado.

Encerrada a fase postulatória, após a especificação das provas que as partes tinham interesse de produzir, o MM. Juiz deferiu o pedido do réu de
produção de prova testemunhal, designando data à audiência de instrução, porém, mais tarde, revendo o posicionamento anteriormente adotado,
revogou a medida,
por
entender

“
desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda
”
.

Sobreveio, então, na sequência, a
sentença apelada
que deu a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ajuizada por JORGE LUIZ MANFIO, em face de GERSON PALMA.

Alega o requerente que firmou contrato de locação em 01/08/2016, com vigência de quatro anos, estabelecendo-se aluguel mensal de R$ 2.808,30.

Narra que, desde o início da locação, o requerido passou a pagar valor inferior ao contratado, no valor de R$ 2.300,00, deixando inadimplida a diferença mensal de R$ 508,30.

Alega que o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado até 31/12/2020, quando as chaves foram restituídas.

Afirma que tentou resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso, e pleiteia o pagamento da diferença de 52 meses, além da multa contratual e honorários advocatícios, conforme planilha de cálculo juntada aos autos.

O requerido apresentou contestação com reconvenção, argumentando que as partes teriam acordado verbalmente novo valor de aluguel no montante de R$ 2.300,00, que sempre foi pago pontualmente.

Sustenta que a cobrança seria indevida, pois não houve notificação prévia da dívida, e que a cláusula penal seria inexigível em razão da tolerância do locador com os pagamentos reduzidos. Invoca a teoria da
supressio
e pede,
reconvencionalmente
, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O requerente apresentou impugnação à contestação e contestou a reconvenção, reafirmando a validade do contrato escrito e refutando os argumentos do requerido.

É o relatório, fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide.

A matéria é exclusivamente de direito e de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Do mérito da ação principal.

O contrato de locação juntado aos autos (ID 47894930) estabelece de forma clara o valor mensal do aluguel: R$ 2.808,30.

O requerido não nega a existência do contrato escrito, tampouco demonstra que este tenha sido revogado ou modificado por outro instrumento formal.

A alegação de existência de acordo verbal posterior que teria alterado o valor do aluguel não se sustenta, pois carece de qualquer prova documental ou testemunhal.

Em matéria contratual, prevalece o pactuado por escrito, conforme o disposto no artigo 107 do Código Civil, e a parte que alega modificação contratual tem o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o requerido não se desincumbiu.

Refuto, igualmente, a alegação de que a ausência de notificação extrajudicial tornaria a dívida inexigível.

Trata-se de ação de cobrança de dívida líquida e vencida, cuja exigibilidade é automática com o inadimplemento, conforme os artigos 394 e 397 do Código Civil. A notificação extrajudicial não é condição de procedibilidade.

Quanto à cláusula penal prevista na cláusula XVI do contrato, sua exigibilidade decorre do artigo 408 do Código Civil, que assegura a aplicação da penalidade pactuada em caso de descumprimento contratual. A cláusula em questão é válida, proporcional e previamente estipulada pelas partes.

A aplicação da teoria da
supressio
, que exige demonstração de comportamento reiterado do credor que crie no devedor a legítima expectativa de renúncia ao direito, também não encontra amparo nos autos.

A tolerância no recebimento parcial dos valores, desacompanhada de prova inequívoca de renúncia, não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito, como já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

Assim, deve ser acolhida parcialmente a pretensão autoral, apenas quanto aos valores inadimplidos a partir de 02/2018 até 12/2020, no valor de R$ 508,30 mensais, totalizando 35 (trinta e cinco meses) de diferença de aluguel, com incidência da cláusula penal proporcional a este período.

Da reconvenção.

A reconvenção deve ser julgada improcedente. Não restou demonstrada a inexistência de débito, tampouco conduta abusiva por parte do requerente que configure dano moral.

A propositura de ação judicial fundada em contrato válido e inadimplemento contratual parcial não configura, por si só, ato ilícito a ensejar reparação moral.

Dispositivo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença de R$ 508,30 mensais, relativa ao período de 02/08/2018 a 31/12/2020, totalizando R$ 17.790,50 (dezessete mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos) no período de 35 (trinta e cinco meses);

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa contratual estipulada, no limite de 20% sobre o valor reconhecido da dívida (parcial), nos termos da cláusula XVI do contrato, que totalizam o valor de R$ 3.558,10 (três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos);

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices e observando:

Os juros moratórios devem incidir a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

c) CONDENAR o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade de tais verbas diante do deferimento da justiça gratuita em favor do requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e;

d) DECLARO prescrita a pretensão de cobrança das diferenças vencidas entre 08/2016
a
01/2018, com base no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada.
”

Objetivamente,
o réu/reconvinte/apelante tem razão ao afirmar que o julgamento antecipado da lide, com a
dispensa da fase instrutória
já aberta, importou em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, e, portanto, em cerceamento de defesa.

Há
,
com a devida vênia, clara
incompatibilidade lógica entre a premissa
decisória
exposta à dispensa da fase de instrução probatória, a saber
, “a
matéria é exclusivamente de direito e de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas
”,
e aquela adotada
,
na sequência
, para
rejeitar a tese de defesa levantada nos autos,
qual seja,
a de que “a
alegação de existência de acordo verbal posterior que teria alterado o valor do aluguel não se sustenta, pois carece de qualquer prova documental ou testemunhal
”,
afinal,
não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória, e julgar a lide antecipadamente, o juiz conclua pela
procedência ou
improcedência do pedido ao fundamento de que a parte não se d
esincumbiu do seu ônus de prova,
eis que
,
se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de
direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos, não admitindo dúvidas em favor ou desfavor das partes.

É certo, e aqui não se discute, que o juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração em cada caso, e julgar a lide quando o conjunto probatório disponível for suficiente à completa e adequada solução do
litigio
(CPC, art. 355). Porém, assim como sucede a qualquer outra norma infraconstitucional, a previsão legal que confere ao juiz o
status
de destinatário final e soberano na análise da prova deve ser compreendida e interpretada sob a ótica das normas constitucionais, sendo que, nesse ponto, por óbvio, refiro-me ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Justamente por isso, centrado nessa perspectiva, é que se entende que “
o

julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que de
termina o julgamento antecipado,

o
que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Mi
n. José Delgado, julgado em 08/09/2003).

Portando, em que pese a visão do juiz sentenciante acerca da suficiência do conjunto probatório ao desate da lide, considerando que o mérito da lide
envolve precisamente discussão quanto à existência de negócio/acordo verbal que teria alterado os termos do contrato originalmente firmado, ou seja, matéria de fato, e que a lei não exige/prescreve forma específica à celebração ou aditamento do contrato de locação, parece-me inegável que a
prova oral é capaz de
influenciar no desfecho a ser dado ao caso, inclusive poderá melhor
elucidar
os
contorno
s
dos fatos discutidos e complementar o conjunto probatório
documental
, ofe
recendo, assim,
maiores subsídios à alcançar a justa e jurídica solução do conflito
, ou seja,
admito que deve ser garantido
ao apelante
a ampla possibilidade de produção de
provas em Juízo, de modo reconheço o cerceamento de defesa, pois, de fato, houve infringência das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Pelo exposto, dou provimento ao
apelo
,
para
cassar a sentença e

determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido à
s
partes a oportunidade de produzir as provas de seu interesse
em Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025